Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses (Tema 1.113): "a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional - CTN); c) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral".

2. No caso, considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113.

3. Não merece reparos a sentença que declara nulo o débito fiscal de ITBI, eis que ausente qualquer demonstração de que tenha sido instaurado prévio processo administrativo ou de quais os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo.

4. Recurso conhecido e não provido.